Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700036-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVONILDO REIS SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por IVONILDO REIS SANTOS contra atos praticados pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que foi aprovado em todas as etapas do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, concorrendo às vagas destinadas a candidatos hipossuficientes. Sustenta que, apesar de sua aprovação, não foi incluído na lista final de classificados nesta modalidade, em desrespeito ao percentual de reserva de vagas previsto na Lei Distrital n. 6.741/2020. Apresenta como fundamentos principais: (i) a ilegalidade da homologação do concurso, que teria desrespeitado o percentual legal de 10% das vagas destinadas a candidatos hipossuficientes; (ii) a aprovação em todas as etapas do concurso, incluindo o curso de formação; e (iii) a iminência de prejuízos irreparáveis diante do avanço das nomeações. Requer liminarmente a concessão da segurança para sua inclusão imediata na lista dos classificados na condição de hipossuficiente. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Em razão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos comprovantes de rendimentos juntados aos autos, que demonstram renda mensal inferior a 5 salários mínimos (ID 67626118), defiro os benefícios da gratuidade à parte impetrante. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. No que tange ao fumus boni iuris, verifica-se que o impetrante demonstrou, por meio da documentação anexada, que foi aprovado em todas as etapas do certame, inclusive no curso de formação. Ademais, os elementos constantes dos autos indicam desrespeito ao percentual legal de reserva de vagas estabelecido pela Lei Distrital n. 6.741/2020, a qual determina a destinação de 10% das vagas a candidatos comprovadamente hipossuficientes. Conforme o edital do concurso, homologado em 25.10.2024, verifica-se que foram classificados 232 candidatos, sendo 113 para ampla concorrência, 42 para pessoas com deficiência, 56 para negros e pardos, e apenas 21 na condição de hipossuficientes. Observa-se que o número de vagas destinadas a hipossuficientes não alcançou os 10% previstos na Lei Distrital n. 6.741/2020, pois deveria contemplar 23 candidatos nessa categoria. Essa discrepância entre o número legalmente previsto e o número efetivamente homologado evidencia, em tese, o descumprimento do percentual de reserva de vagas e reforça a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante. Quanto ao periculum in mora, destaca-se que as nomeações para o referido cargo já se iniciaram, conforme ato publicado em 26.12.2024. Caso a tutela de urgência não seja concedida, o impetrante poderá sofrer prejuízos irreparáveis, uma vez que a ausência de classificação compromete suas chances de ser convocado. Portanto, presentes os requisitos legais, é cabível o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a inclusão de IVONILDO REIS SANTOS na 22a posição da lista de classificados como hipossuficientes para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, nos termos da Lei Distrital n. 6.741/2020. Notifiquem-se as autoridades coatoras para cumprimento e prestação de informações no prazo legal. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator